Tribunal: TJPA
Processo: 0831728-39.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831728-39.2017.8.14.0301

APELANTE: DURVALINA SERRAO PINTO

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ANTERIORES AO CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por beneficiária de plano de saúde em face de sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pela operadora do plano, condenando-a ao pagamento de valores decorrentes de contribuições inadimplidas entre janeiro de 2013 e junho de 2015, oriundas de parcelamentos de débitos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança dos valores é indevida em razão do cancelamento do contrato em abril de 2013; (ii) examinar se a pretensão de cobrança está prescrita, considerando o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança refere-se a parcelamentos de débitos contraídos antes do cancelamento do contrato, sendo legítima a exigência de pagamento mesmo após a rescisão.

O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, não se verifica no caso concreto, pois a cobrança abrange períodos entre 2013 e 2015, e a ação foi ajuizada em 2017.

A alegação de ausência de planilha clara não prospera, pois a documentação apresentada demonstra adequadamente os valores devidos e os períodos de inadimplência, não havendo inépcia da petição inicial.

O dever de provar o pagamento do débito recai sobre o devedor, nos termos da doutrina aplicável, o que não foi demonstrado pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de valores decorrentes de parcelamentos de débitos anteriores ao cancelamento do contrato de plano de saúde é legítima, ainda que seu vencimento ocorra após a rescisão contratual.

O prazo prescricional de cinco anos para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular inicia-se na data de vencimento de cada parcela, e não no momento da rescisão do contrato.

A inexistência de planilha detalhada na petição inicial não configura inépcia quando os documentos juntados permitem a compreensão do débito e o exercício da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, §5º, I; Código de Processo Civil, arts. 319 e 798, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no caso analisado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por DURVALINA SERRÃO PINTO em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 15.882,33 (quinze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação

.

Na petição inicial, a parte autora alegou que a ré, enquanto beneficiária do plano de saúde, deixou de adimplir parcelas referentes à participação e contribuição no período de janeiro de 2013 a junho de 2015.

Aduziu que, mesmo após realização de parcelamentos de débitos anteriores, a ré permaneceu inadimplente, totalizando o saldo devedor objeto da ação

.

Em contestação, a parte ré alegou, preliminarmente, a inexistência de demonstrativo claro do débito, afirmando que a ficha financeira anexada aos autos é confusa e dificulta a compreensão do valor cobrado.

Além disso, suscitou a prescrição quinquenal, considerando que a ação foi ajuizada em outubro de 2017, motivo pelo qual entende que todas as parcelas anteriores a outubro de 2012 estariam prescritas
.

No mérito, a apelante sustentou que o contrato de plano de saúde foi cancelado em 19/04/2013, razão pela qual entende ser ilegal e abusiva a cobrança de valores referentes ao período posterior ao cancelamento
.

A sentença rejeitou as preliminares de indeferimento da petição inicial e prescrição, destacando que os valores cobrados referem-se a parcelamentos de contribuições e encargos por atraso anteriores ao cancelamento do contrato. Dessa forma, reconheceu como legítima a cobrança do saldo remanescente
.

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso de apelação, reiterando suas alegações de prescrição, ausência de comprovação do débito, ilegalidade na cobrança de valores posteriores ao cancelamento do contrato e necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a ação
.

Em contrarrazões, a apelada refutou os argumentos da apelante, sustentando a regularidade da planilha demonstrativa da dívida e a validade das cobranças, uma vez que decorrem de parcelamentos anteriores ao cancelamento do contrato, que continuaram a vencer após a rescisão
.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

DAS PRELIMINARES

Da alegação de ausência de planilha clara e indeferimento da petição inicial

A apelante sustenta que a ausência de planilha detalhada e de fácil compreensão comprometeria o exercício da ampla defesa, tornando a petição inicial inepta.

A sentença analisou a documentação e concluiu que a ficha financeira demonstra claramente os valores devidos e os períodos em aberto, afastando a alegação de inépcia

.

Nessa senda, não se pode olvidar que no âmbito do processo de conhecimento, a petição inicial deve cumprir os requisitos enumerados no artigo 319 do Código de Processo Civil (CPC), que especifica:

Art. 319. A petição inicial deverá indicar:

I - o juízo competente;

II - nome, sobrenome, estado civil, existência de união estável, profissão, CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e residência dos envolvidos;

III - o fato e as bases jurídicas do pedido;

IV - a formulação do pedido com suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as evidências com as quais o autor busca comprovar a veracidade dos fatos alegados;

VII - a preferência do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação.

§ 1º Na ausência das informações do inciso II, o autor pode solicitar ao juiz medidas para obtê-las.

§ 2º A falta das informações do inciso II não impede o indeferimento da petição inicial se ainda for possível citar o réu.

§ 3º A petição inicial não será rejeitada por não cumprir o inciso II se a obtenção dessas informações tornar desproporcionalmente difícil ou oneroso o acesso à justiça.

A exigência de apresentar uma planilha de cálculo atualizado do débito como requisito para a petição inicial em processo de conhecimento é inapropriada. Esta exigência é típica dos processos de execução, conforme o artigo 798, I, alínea b do CPC:

Art. 798. Ao instaurar a execução, compete ao exequente:

I - anexar à petição inicial: a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de proposição da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

Não prospera, portanto, a alegação do recorrente, que não deve ser prejudicado pela ausência de planilha de cálculo atualizado do débito na inicial, uma vez que essa avaliação pode ocorrer durante a liquidação da sentença, se houver condenação.

Assim, REJEITO A PRELIMINAR referente à ausência de planilha clara com a descrição da dívida.

Da prescrição quinquenal

A apelante argumenta que as parcelas anteriores a outubro de 2012 estariam prescritas, pois a ação foi ajuizada apenas em outubro de 2017.

O prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos, conforme prevê o art. 206, §5º, I, do Código Civil:

"Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular."

No caso dos autos, a cobrança refere-se ao período de janeiro de 2013 a junho de 2015, portanto, dentro do prazo prescricional, razão pela qual não há que se falar em prescrição
.

Dessa forma, rejeito a preliminar de prescrição.

MÉRITO

Da alegação de cobrança indevida de valores após o cancelamento do contrato

A apelante sustenta que o contrato foi cancelado em 19/04/2013, motivo pelo qual considera ilegal a cobrança de valores posteriores a essa data.

De outro vértice, a documentação acostada aos autos comprova que os valores cobrados não correspondem a mensalidades do plano de saúde após o cancelamento, mas sim a parcelas de dívidas anteriores, decorrentes de parcelamentos realizados entre 2007 e 2012
.

Ressalta-se que a parte ré não apresentou nenhum fato que pudesse modificar, extinguir ou obstruir o direito da autora, tampouco demonstrou a quitação do débito.

Assim, não se trata de uma cobrança de serviços prestados após a rescisão do contrato, mas sim do cumprimento de obrigações assumidas anteriormente, cujo vencimento ocorreu posteriormente ao cancelamento.

Orlando Gomes discute o pagamento ao afirmar:

"O pagamento é um dos modos de extinguir obrigações, e a responsabilidade de provar isso recai sobre o devedor. Essa prova deve ser inequívoca, comprovando que a prestação entregue corresponde exatamente ao objeto da obrigação contratada" (Obrigações. Orlando Gomes. Atualizador: Humberto T. Jr. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 112).

Como bem pode se perceber, a sentença fundamentou corretamente que a parte ré usufruiu dos benefícios do contrato firmado entre as partes durante o parcelamento, de modo que seria um enriquecimento sem causa se não adimplisse com a dívida
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se
integralmente a sentença recorrida
, por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/03/2025